Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PAGAMENTO DE FORMA VOLUNTÁRIA. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. ULTRAPASSADO O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PREVISTO NO ART. 523 § 1o DO CPC É CABÍVEL A MULTA DE 10% PREVISTA NO MESMO DISPOSITIVO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo de origem nos autos n. 0750142-15.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que não reconheceu a incidência de honorários advocatícios pela fase de cumprimento de sentença, com fundamento na previsão do art. 55, caput, da Lei n. 9099/95. Requer a fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42276652).
III – Razão assite ao agravante. Já foi estabelecida diretrizes sobre o assunto pela Câmara de Uniformização do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal.
IV - Com efeito, assim dispôs o órgão de uniformização deste E. Tribunal, ao julgar procedente Reclamação movida contra acórdão da 2a Turma Recursal: RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
V - As Turmas Recursais, em observância ao princípio da uniformização de entendimentos decidiu pela fixação dos honorários advocatícios de dez por cento, na fase de cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, com fulcro no 523, § 1o do CPC.
VI - Nesse sentido: Acórdão 1407897, 07235901320218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022; e Acórdão 1407913, 07016328220218079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.
VII - Ante o exposto, merece reparo a decisão recorrida, a fim de que, diante do escoamento do prazo para cumprimento voluntário da sentença, seja acrescido o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, com espeque no art. 523, § 1o, CPC.
VIII - Agravo de instrumento conhecido e provido na forma do item anterior.
IX - Sem custas e sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.